Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-75.2022.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Conclusos os autos e constatado que o apelo não satisfazia o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que constituíra o firmatário do recurso como patrono do ora apelante, observado, no caso, que os subscritores do substabelecimento que lhe conferira poderes de representação – Miracema Santos de Oliveira Ramos, OAB/PB 12.279 e Daniel Souza Volpe, OAB/DF 30.967 – não estão amparados pela procuração que fora acostada aos autos, a qual outorgara poderes de representação, com exclusividade, ao Dr. Jean Marcell de Miranda Vieira, OAB/PI 3.490, fora assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato, regularmente subscrito, do qual emergiram os poderes conferidos ao firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Regularmente intimado, ao invés de sanear o vício no prazo que lhe fora assinalado, o apelante permanecera inerte[1], deixando, portanto, de atender ao comando judicial que o exortara a regularizar a peça recursal, que permanece deficiente. Deve ser assinalado, ademais, consoante já pontuado no derradeiro decisório prolatado neste processo[2], que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à capacidade postulatória, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrocinar o apelante. Essa constatação conduz à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para postular em Juízo, não tendo o vício sido saneado no prazo assinalado. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo não pode ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Esteado nesses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, o apelante não regularizara a sua representação recursal, o apelo restara carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, tornando-se manifestamente inadmissível, razão pela qual, lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego-lhe conhecimento. Outrossim, diante do não conhecimento do recurso, implicando sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios impostos ao apelante para o equivalente a 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelada, devidamente atualizado monetariamente (CPC, art. 85, §11). Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Certidão de ID 55312968 (fl. 138) [2] - Despacho de ID 54948952 (fl. 135).